Tribunal: STF
Processo: RE 1317480
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33. INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL, NOS TERMOS DO ART. 57, § 3° DA LEI N° 8.213/1991. NEGATIVA. I - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS. REJEIÇÃO. AUTORIDADE QUE DETÉM COMPETÊNCIA PARA OS ATOS PREPARATÓRIOS DE APOSENTADORIA, NOS TERMOS DO ART. 37, I, ‘F’, DA LEI ESTADUAL N° 163/1999. II - MÉRITO: DESEMPENHO DE SERVIDOR PÚBLICO, DE MODO PERMANENTE E NÃO OCASIONAL, EM CONDIÇÕES INSALUBRES POR PERÍODO SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) ANOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 33 DO STF. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N.° 8.213/1991. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA QUE SE IMPÕE” (fls. 212-213, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 92-98, vol. 2).
    2. O recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República e as Emendas Constitucionais ns. 41/2003 e 47/2005.
    Salienta que “o acórdão proferido pelo TJ/RN acolheu, quanto ao tema abordado, o pleito formulado na inicial, determinando a concessão de aposentadoria especial à recorrida, com o benefício da integralidade, sem, contudo, atentar-se para a necessidade de observância das regras de transição pertinentes ao tema” (fl. 130, vol. 2).
    Sustenta que “as exigências de idade mínima e tempo de contribuição constituem regras excepcionais de transição constantes das EC nº 20/98, 41/2003 e 47/2005, para que o servidor possa aposentar-se com o beneficio da integralidade, uma vez que a regra geral, constante do art. 40, da CF, § 3º, é a inexistência desses benefícios” (fls. 130-131, vol. 2).
    Assevera que “nenhuma incongruência há entre o deferimento da aposentadoria especial em razão do adimplemento do tempo de contribuição necessário (no caso, 25 anos), com as vantagens inerentes às regras gerais de aposentadoria do servidor público, e o indeferimento da integralidade, já que a recorrida não satisfaz os requisitos específicos exigidos nas regras de transição que tratam da matéria” (fl. 131, vol. 2).
    Alega que “o tempo de serviço de que trata o art. 57, da Lei nº 8.213/1991 é condição para a aposentadoria especial no âmbito do Regime Geral da Previdência Social, mas não para a concessão do benefícios da integralidade no âmbito do regime de previdência do servidor público de que trata o art. 40 da Constituição Federal” (fl. 140, vol. 2).
    Ressalta que, “para a recorrida fazer jus à integralidade de proventos, não bastava apenas que tivesse cumprido os requisitos para a concessão da aposentadoria especial e, sim, deveria satisfazer os requisitos dispostos nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 ou nº 47/05” (fl. 148, vol. 2).
    Pede o provimento do “presente recurso extraordinário para reformar o julgado, rejeitando a pretensão inaugural do feito” (fl. 149, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O Tribunal de origem assentou:
    “Trata-se de Mandado de Segurança em que a Impetrante requer: a concessão da ordem, para determinar que a autoridade coatora conceda a sua aposentadoria especial ‘com a garantia dos vencimentos integrais e paridade com fulcro na disciplina da Súmula Vinculante n.° 33 do STF em vista da comprovação do exercício da atividade insalubre por mais de 25 anos de serviço público, com efeitos pecuniários retroativos à data do ajuizamento do presente mandamus’. (...)
    Primeiramente, consigno que o servidor público que tenha exercido suas atividades sob condições insalubres faz jus à aposentadoria especial (art. 40, §4°, III, CF), assegurado na forma do art. 57, §3°, da Lei n.° 8.213/1991, exigindo-se, para tanto, que o tempo trabalhado em condições pessoais seja permanente, e não ocasional ou intermitente. 
    Colacionou, também: Ficha funcional (fl. 22); Histórico Funcional (fls. 24/25); Mapa de Tempo de Serviço (fl. 26), informando que entre 29.01.1990 e 24.08.2016, possuía um total de 9.705 dias trabalhando, o que daria mais de 25 (vinte e cinco) anos. 
    Portanto, impõe-se reconhecer preenchidas as condições necessárias à concessão, pela Administração, da aposentadoria especial postulada e que a negativa do pleito formulado no âmbito administrativo viola, sim, direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental. Em casos semelhantes esta Corte de Justiça tem concedido a segurança para determinar que a autoridade coatora conceda aposentadoria especial nos termos do §3° do art. 57 da Lei n° 8.213/1991. (…)
    Quanto aos proventos a serem recebidos pela Impetrante, ressalto que, o direito à integralidade de proventos dos servidores que integravam os quadros da Administração Pública Federal à época da Emenda Constitucional (41/2003) foi resguardado pelos artigos 3º e 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e, para os servidores que já integravam o serviço público em 16 de dezembro de 1998, pelo artigo 3° da Emenda 47/2005. 
    Ou seja, o direito à aposentadoria com base na última remuneração, enquanto ativo, foi mantido incólume para essa categoria de servidores, o que é o caso dos autos, posto observar o ingresso da Impetrante no serviço público antes da Emenda Constitucional n° 41/2003 e aposentada após o advento dessa emenda, restando patente, pois, o direito à integralidade no cálculo de seus proventos, observadas as regras de transição dos arts. 2° e 3° da Emenda Constitucional n. 47/20056, conforme concluído em julgado do STF: (…)
    Enfim, por estes argumentos, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora ultime, no prazo de 30 (trinta) dias, no que lhe pertine, todas as providências administrativas necessárias à concretização do ato de aposentadoria especial da ora impetrante, nos termos do art. 57, §3°, da Lei n.° 8.213/91” (fls. 218-227, vol. 1).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social.
    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).
    Confiram-se, no mesmo sentido, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À APOSENTADORIA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 4º) – SÚMULA VINCULANTE Nº 33/STF – DEVER DE OBSERVÂNCIA QUE SE IMPÕE, EM CARÁTER OBRIGATÓRIO, AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E/OU MUNICIPAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.231.383-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE Nº 33. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da aplicação das disposições do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 para a concessão de aposentadoria especial de servidor público. Aplicação da Súmula Vinculante nº 33. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.246.644-ED-segundos-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial do servidor público. 3. Omissão legislativa. Falta de Lei Complementar específica. Aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, no que couber. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão ocorrida. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento" (ARE n. 910.181-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2015).
    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.512, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a compreensão de ser aplicável à concessão de aposentadorias especiais de servidores públicos que exercem atividades insalubres essa mesma orientação jurisprudencial:
    “1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos” (DJe 29.9.2017).
    5. Quanto à alegação do recorrente de que, “para a recorrida fazer jus à integralidade de proventos, não bastava apenas que tivesse cumprido os requisitos para a concessão da aposentadoria especial e, sim, deveria satisfazer os requisitos dispostos nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 ou nº 47/05” (fl. 148, vol. 2), o Tribunal de origem concluiu que o benefício da recorrida preencheu os requisitos para a aplicação da integralidade. Nesse ponto, para divergir do assentado pelo Tribunal de Justiça, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, §§ 3º, 4º, 8º E 17, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.156.698-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE n. 1.087.201-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).
    Confira-se também a seguinte decisão monocrática transitada em julgado, na qual se discute a paridade e a integralidade na aposentadoria especial de servidor público do Rio Grande do Norte: Recurso Extraordinário n. 1.199.143/RN, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 15.4.2019.
    Nada a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora